Tribunal: STF
Processo: ARE 1559766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança. Policial civil. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil posteriormente à EC 41/2003 e 47/2005. Inexistência de direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. Segurança denegada. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, para aferição do direito do impetrante à aposentadoria especial e ao abono de permanência, deve-se analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente, ou seja, para valer-se das teses fixadas no Tema nº 1.019/STF e no Tema nº 21/TJSP, que autorizam a aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/85 para fins de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade sem a incidência das regras de transição implementadas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, caberia ao impetrante ter completado, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial (artigo 1º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar Federal nº 51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014).



    Contudo, conforme se depreende dos autos, o impetrante ingressou no serviço público em 19/07/2005 e, em 06.03.2020 não tinha preenchido todos os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85.



    Assim, eventual concessão dos benefícios pretendidos pelo impetrante deve observar os critérios fixados na Lei Complementar nº 1.354/20 (55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial), os quais também ainda não foram cumpridos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente